Tribunal: TJES
Processo: 0013310-08.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013310-08.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ELIVANIA DE ABREU PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESULTADO INCONGRUENTE. NOVA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANTER A REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O Instituto AOCP comprovou que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, dia em que protocolada a apelação. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.

2.
Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação

3. Em que pese o Edital n. 01/2018, que regeu o concurso para
Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ter atendido os requisitos,
e
xtrai-se do laudo psicológico da banca examinadora que a apelada foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados nas características sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza, ao passo que em dois deles, consoante a pontuação atribuída pela própria banca, deveria ter sido aprovada.

4. Por força de decisão liminar, novo exame foi aplicado à candidata, que foi considerada “indicada” pela banca, não subsistindo, portanto, os motivos que inicialmente ensejaram sua eliminação do certame.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0013310-08.2019.8.08.0035

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelante:

Instituto AOCP

Apelada:

Elivania de Abreu Pereira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença de id. 4945443 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada por Elivania de Abreu Pereira contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar a nomeação, posse e promoção da apelada ao cargo/graduação de Soldado Combatente QPMP-C da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da ordem de classificação e observada a obrigação da autora de apresentar, em tempo hábil, a documentação necessária à posse caso necessário.

Nas razões recursais de id. 4945446, o Espírito Santo alega em síntese que (a) a apelada foi declarada inapta na avaliação psicológica do concurso público para Soldado Combatente QPMP-C da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; (b) não houve irregularidade na decisão da banca e do poder público; (c) a aplicação do teste observou todos os requisitos legais e jurisprudenciais; (d) a cientificidade e objetividade dos critérios estão presentes; (e) não se pode exigir que o edital explicite pormenorizadamente todos os critérios utilizados no exame; (f) o contraditório e a ampla defesa não foram ofendidos, posto que os laudos psicológicos foram entregues à apelada; (f) a retificação do edital para adequação da etapa psicotécnica ocorreu dentro da legalidade e do poder de autotutela da Administração; (g) a apelada não pode ser mantida no certame, sob risco de prejuízo à isonomia; (h) o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo; e (i) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais de id. 4945446, o Instituto AOCP sustenta que (i) a apelada não atingiu os percentis estabelecidos no edital para quatro parâmetros (iniciativa, organização, sociabilidade e franqueza); (ii) todos os candidatos contraindicados tiveram oportunidade de uma entrevista devolutiva; (iii) a reprovação foi expressa em laudo; (iv) os critérios aplicados foram objetivos e a avaliação está prevista em lei; (v) o mérito administrativo não pode ser objeto de controle judicial, principalmente nos casos envolvendo avaliação em concurso público; e (vi) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 4945455, nas quais a apelada argui a preliminar de intempestividade do recurso do Instituto AOCP e no mérito pugna pelo desprovimento das apelações.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade da apelação do Instituto AOCP

A apelada argui preliminarmente a intempestividade da apelação do Instituto AOCP, sob o argumento de que a sentença foi expedida em 19/12/2022 e o recurso interposto em 13/02/2023 (id. 4945451).

Na petição de id. 5650488, contudo, o Instituto AOCP comprova que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, conforme indica a tela de expedientes do PJe.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

Mérito

A apelada Elivania de Abreu Pereira ajuizou ação ordinária contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, pretendendo ser reintegrada no certame para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2018.

Sustentou para tanto que foi aprovada em todas as etapas do concurso que precederam o exame psicossomático, sendo contraindicada nesta etapa de forma ilegal/arbitrária, considerando a irregularidade de sua aplicação nos moldes realizados.

Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação, conforme se extrai do acórdão:

[...] 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011)

No caso concreto,
há legislação específica que prevê a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso na carreira militar, quais sejam, as Leis n. 6.184/2000 e
3.196/78.

O edital do certame (Edital n. 01/2018) também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Quanto aos critérios de avaliação, não se desconhece a jurisprudência deste Tribunal que
esclarece que
“
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
” (TJES, Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Por sua vez, o anexo III do Edital n. 01/2018 estabelece, objetivamente, as doze características de avaliação do candidato e os percentuais mínimos a serem alcançados para sua indicação ao cargo,
dispondo que a contraindicação ocorrerá quando não for alcançado os percentis em três ou mais elementos de análise (fls. 39 e 80)
, permitindo, inclusive, que o candidato questione o resultado de sua avaliação.

No caso concreto, entretanto, há elementos que me levam a relativizar o entendimento consagrado na jurisprudência.

Extrai-se do laudo psicológico de fls. 124/124v, que a apelada foi contraindicada para exercer a função de Soldado Combatente (QPMC) - Polícia Militar, por não ter atingido os parâmetros esperados nas seguintes características: sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza; ou seja, deixou de atingir o percentil exigido em quatro elementos de análise.

Sucede que, conforme a pontuação obtida, a apelada atingiu o parâmetro esperado nos critérios agressividade e ansiedade, revelando incongruência no resultado, como se depreende dos seguintes extratos:

Por esse motivo, a Magistrada de origem deferiu a liminar para suspender o ato administrativo de reprovação da apelada, permitindo sua participação nas etapas posteriores do concurso, bem como determinando a realização de novo exame psicossomático pela comissão do concurso (fls. 258/262).

Após nova aplicação, a banca examinadora considerou a apelada indicada, como se depreende do edital de fl. 426:

O intuito de reforma da sentença para considerar a candidata reprovada no exame psicossomático, portanto, contraria a conclusão da própria banca examinadora responsável pelo concurso, que não apenas autorizou o prosseguimento da apelada no certame, mas reaplicou o exame e a considerou “INDICADA”.

Nesse viés, não verifico motivo que justifique a reforma da sentença que julgou o pedido procedente para determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda à nomeação, posse e promoção ao cargo / graduação de Soldado Combatente QPMP-C da Polícia Militar do Espírito Santo.

Registro que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, conforme realizado na sentença (art. 85, § 8º do CPC).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
aos recursos, majorando os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.